Tribunal: TJPA
Processo: 0808937-54.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808937-54.2018.8.14.0006

APELANTE: MARIA SEVERA MOURA VILAS BOAS

APELADO: OSEAS FERREIRA DE BARROS, REGINA SILVA DE BARROS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maria Severa Moura Vilas Boas contra sentença que julgou improcedente Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada contra o Estado do Pará, Oseas Ferreira de Barros e Regina Silva de Barros. A apelante pleiteia a outorga de escritura definitiva do imóvel adquirido em 2002, objeto de desapropriação para o Projeto Ação Metrópole, com base em Termo de Acordo Administrativo firmado com o Estado, que condiciona o pagamento da indenização pela desapropriação à apresentação de Escritura Pública. O MM. Juízo de 1º grau julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer o direito à adjudicação compulsória do imóvel sem a apresentação de Escritura Pública; (ii) estabelecer se a negativa de pagamento pelo Estado do Pará, em razão da ausência de tal documento, é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A escritura pública é exigência legal para a transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o salário mínimo, conforme o art. 108 do Código Civil, sendo indispensável para a adjudicação compulsória e a regularização da titularidade do imóvel.

4.

A inexistência de Escritura Pública inviabiliza o pleito de adjudicação compulsória, já que a apelante detém apenas um recibo de compra e venda, documento insuficiente para a transferência da propriedade do imóvel.

5.

A cláusula do Termo de Acordo Administrativo que condiciona o pagamento da indenização pela desapropriação à apresentação de Escritura Pública do imóvel é válida, estando o Estado do Pará amparado juridicamente ao exigir a comprovação da titularidade do imóvel antes de efetuar o pagamento referente ao terreno.

6.

A jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem consolidado o entendimento de que a indenização expropriatória depende da comprovação de propriedade formal do imóvel, o que não foi atendido pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A escritura pública é imprescindível para a transferência de direitos reais imobiliários e para o reconhecimento da adjudicação compulsória.

2.

A exigência de comprovação de propriedade formal para o pagamento de indenização expropriatória é legítima e válida, conforme disposto em acordo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 108; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0035196-86.2015.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 10.05.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0016287-03.2016.8.14.0005, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 16 de outubro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Maria Severa Moura Vilas Boas
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Estado do Pará,
Oseas Ferreira de Barros e Regina Silva de Barros
, julgou improcedente a referida ação, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (Num. 15445712 - Pág. 1/4
)
, a patrona da apelante narrou que a supramencionada ação tem por objeto a outorga de escritura definitiva do imóvel localizado na Passagem Margareth I, nº29 F, Bairro da Guanabara, CEP:67110-210, Município de Ananindeua/Pa, em favor da recorrente, considerando que esta adquiriu o imóvel no dia 07 de maio de 2002.

Salientou que a

posse do referido imóvel, inicialmente, pertencia ao Curtume Maguary S/A, que, por meio de escritura pública, vendeu no dia 16/06/1976, para os senhores

Oscar Ferreira da Silva e Maria Andrade da Silva,
conforme transcrição feita às fls. 85 do livro 3-KK, sob o número de ordem 50.949 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício.

Ressaltou que, no dia 02 de fevereiro de 2001, por meio de escritura particular de cessão e transferência de direitos, o mesmo imóvel foi vendido para os senhores Oseas Ferreira de Barros e Regina Silva de Barros, os quais venderam o bem para a apelante no dia 07/05/2002, tornando-a legítima possuidora de todos os direitos e deveres atinentes ao negócio jurídico concretizado.

Esclareceu que o Governo do Estado do Pará manifestou interesse em desapropriar o referido imóvel para dar continuidade ao Projeto Ação Metrópole e, consequentemente, concluir o prolongamento da Avenida João Paulo II, motivo pelo qual, foi declarada a utilidade pública do imóvel para fins de desapropriação, conforme Decreto Estadual 481 de 12 de julho de 2012.

Mencionou que a apelante firmou um Termo de Acordo Administrativo com o Governo do Estado do Pará, que se comprometeu a pagar à recorrente, a título de indenização expropriatória, a quantia de R$166.570,25 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), sendo que R$ 120.652,01 (cento e vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e um centavo) correspondente ao valor da benfeitoria no imóvel e R$ 45.918,24 (quarenta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) referente ao valor do terreno.

Arguiu que a apelante recebeu o valor da benfeitoria, mas o valor do terreno ainda não foi pago, visto que o Estado do Pará exige a comprovação de propriedade do imóvel em nome da apelante para efetuar o pagamento, tendo concedido a recorrente um prazo de 08(oito) meses para apresentação da documentação necessária.

Asseverou que o Cartório de Registro de Imóveis se nega a proceder ao registro de propriedade em nome da apelante, visto que esta possui apenas um recibo de compra e venda do imóvel, razão pela qual solicitou prorrogação do prazo acima, para buscar na via judicial a solução para regularização do imóvel em seu nome e consequente recebimento do valor acordado.

Sustentou que a improcedência da supramencionada ação com julgamento do mérito impede a apelante de solucionar uma exigência criada pelo Estado do Pará, conforme clausula segunda do Termo de Acordo Administrativo, cujo cumprimento depende de decisão judicial, dada a impossibilidade da recorrente de regularizar o imóvel no seu nome.

Aduziu que a sentença monocrática deve ser reformada para reconhecer a quitação do compromisso de compra e venda, constituindo título hábil, para a definitiva transmissão de

propriedade com sua direta averbação na matrícula do imóvel no respectivo Cartório de Registros de Imóveis.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Oseas Ferreira de Barros e Regina Silva de Barros
apresentaram contrarrazões ao recurso e interpuseram Apelação Adesiva
, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto por Maria Severa Moura Vilas Boas e pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (Num. 15445717 - Pág. 1/7
).

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao recurso, requerendo o improvimento do apelo (Num. 15445718 - Pág. 1/4)

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 17292549 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Roberto Antônio Pereira de Souza
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que este não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 18089584 - Pág. 1
/4)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por Maria Severa Moura Vilas Boas em desfavor do Estado do Pará, Oseas Ferreira de Barros e Regina Silva de Barros
, julgou improcedente a referida ação, extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inicialmente, ressalto que
o
instituto da
desapropriação consiste no ato pelo qual o Poder Público, mediante prévio procedimento e justa indenização, em razão de uma necessidade ou utilidade pública, ou ainda diante do interesse social, retira alguém de sua propriedade e a toma para si.

Essa modalidade de intervenção na propriedade permite a imissão provisória na posse independente da citação do réu e mediante depósito nas hipóteses de urgência, com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365/1941,
que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, o qual,
em seu artigo 15, preceitua o seguinte:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;”

1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão

provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.
”!

Por outro lado, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXIV, ao tratar da desapropriação, dispôs expressamente a indenização prévia como pressuposto essencial para o ingresso do Poder Público na posse do imóvel desapropriado, senão vejamos,
in verbis:

"Art.5°, XXIV: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição"

Sendo importante ressaltar que, para fins de imissão provisória na posse, após o advento da Constituição Federal de 1988, a jurisprudência pátria passou a entender ser necessária a “justa e prévia” indenização, posto que, em se cuidando de uma alienação compulsória, à evidência que o desapropriado deve receber a importância correspondente ao seu bem a fim de que possa adquirir outro antes da perda da posse, eis que, do contrário, sair-se-á em grande prejuízo, uma vez que somente receberá o pagamento pelo seu imóvel muitos anos depois, com defasagem financeira e imobiliária, situação que o impede de adquirir outro bem imóvel semelhante.

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no feito, verifica-se que o imóvel objeto da presente ação
foi declarado de utilidade pública do imóvel pelo Estado do Pará para fins de desapropriação, conforme Decreto Estadual 481 de 12 de julho de 2012, tendo por objetivo dar continuidade ao Projeto Ação Metrópole e, consequentemente, concluir o prolongamento da Avenida João Paulo II.

Constata-se, também, que a apelante e o Estado do Pará firmaram um Termo de Acordo Administrativo, o qual dispôs sobre a indenização expropriatória do mencionado imóvel, ficando pactuado que a recorrente receberia, a título de indenização, a quantia de R$166.570,25 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), sendo que R$ 120.652,01 (cento e vinte mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e um centavo) correspondente ao valor da benfeitoria no imóvel e R$ 45.918,24 (quarenta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) referente ao valor do terreno (Num. 15445656 - Pág. 15/17).

Constata-se, ainda, na cláusula segunda, alínea “b”, do referido Termo de Acordo Administrativo, que o valor de R$ 45.918,24 (quarenta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) seria pago a partir da entrega da Escritura Pública do imóvel em nome da recorrente.

Entretanto, a apelante não se desincumbiu de seu ônus, visto que não apresentou a documentação exigida no Termo de Acordo Administrativo para recebimento do valor correspondente ao valor do terreno.

Ademais, como bem ressaltou a autoridade de 1º grau, independente do fato dos requeridos Oseas Ferreira de Barros e Regina Silva de Barros, que negociaram o imóvel da presente ação com a recorrente, se encontrarem em local incerto e não sabido, a via eleita pleiteada pela apelante é inadequada, pois a ação deveria ser ajuizada no âmbito civil.

Além disso, é importante ressaltar que a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos sobre direitos reais imobiliários, de tal sorte que não se completa sem a apresentação desse documento, conforme preceitua o art. 108 do Código Civil Brasileiro, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”

Outrossim, não tendo a apelante apresentado a Escritura Pública do imóvel supramencionado, o pleito de pagamento do valor acordado referente ao terreno do imóvel no Termo de Acordo Administrativo firmado com o Estado do Pará se torna inviável.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse Egrégio Tribunal:

“

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL EXPROPRIADO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035196-86.2015.8.14.0051 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO SOBRE TERRENO SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO.
PRECEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade. O recurso de apelação possui como um dos seus requisitos as razões de reforma ou decretação de nulidade da sentença. Referida exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal e se mostra relevante, de modo que em caso de não observância deste princípio, tal fato enseja o não conhecimento do recurso. Inteligência do artigo 1.010, III, do CPC.

2. Na hipótese dos autos, tem-se que a recorrente expôs as razões de reforma da sentença conforme o entendimento que entende ser aplicável à espécie, de forma que a aferição da certeza ou não do direito se refere ao mérito da causa. Logo, sendo o recurso instruído com as razões e o pedido de reforma, descabe falar em ausência de dialeticidade recursal. Preliminar não acolhida.

3. Mérito. Como cediço, a aquisição de imóveis é, em regra, um negócio jurídico solene. Sendo assim, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos sobre direitos reais imobiliários, de tal sorte que não se completa com o documento mencionado.
4. No caso vertente, o único documento colacionado pela apelante na ação originária se trata de um contrato particular de compromisso de compra e venda de terreno. Referido instrumento não atribui direito real de propriedade, apenas direito pessoa, obrigacional, mediante o qual aquela poderia responsabilizar o alienante patrimonialmente. 5. Observa-se que o referido bem foi objeto de Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios celebrado entre apelante e apelada, no qual restou acertado o pagamento a título de indenização pelas benfeitorias do bem em questão. 6. Nos termos da própria documentação acostada, pode-se extrair que o apelante não logrou êxito em comprovar a legítima propriedade do terreno que sofreu a desapropriação, de tal sorte que surge ilegítimo o pedido de indenização por ela formulado. Inteligência do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3365/41. 7. Apelação conhecida e não provida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016287-03.2016.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO SOBRE TERRENO SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. 1.1. O recurso de apelação possui como um dos seus requisitos as razões de reforma ou decretação de nulidade da sentença. Referida exigência decorre do princípio da dialeticidade recursal e se mostra relevante, de modo que em caso de não observância desse princípio, tal fato enseja o não conhecimento do recurso. Inteligência do artigo 1.010, III, do CPC. 1.2. Na hipótese dos autos, tem-se que a recorrente expôs as razões de reforma da sentença conforme o entendimento que entende ser aplicável à espécie, de forma que a aferição da certeza ou não do direito se refere ao mérito da causa. Logo, sendo o recurso instruído com as razões e o pedido de reforma, descabe falar em ausência de dialeticidade recursal. 2. MÉRITO.
2.1. É de sabença que a aquisição de imóveis é, em regra, um negócio jurídico solene. Sendo assim, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos sobre direitos reais imobiliários, de tal sorte que não se completa com o documento mencionado. 2.2. No caso vertente, o único documento colacionado pela apelante na ação originária se trata de um contrato particular de compromisso de compra e venda de terreno. Referido instrumento não atribui direito real de propriedade, apenas direito pessoa, obrigacional, mediante o qual aquela poderia responsabilizar o alienante patrimonialmente. 2.3. Observa-se que o referido bem foi objeto de Contrato Particular de Cessão de Direitos Possessórios celebrado entre apelante e apalada, no qual restou acertado o pagamento de R$100.818,42 (cem mil e oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos) a título de indenização pelas benfeitorias do bem em questão, restando de fora do valor o apurado referente ao terreno em si do imóvel, avaliado em R$10.967,32 (dez mil e novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos). 2.4. Nos termos da própria documentação acostada, pode-se extrair que o apelante não logrou êxito em comprovar a legítima propriedade do terreno que sofreu a desapropriação, de tal sorte que surge ilegítimo o pedido de indenização por ela formulado. Inteligência do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3365/41. 3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016265-42.2016.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/02/2021)

Por conseguinte
, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada
, motivo pelo qual, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Maria Severa Moura Vilas Boas.

No que tange ao
Recurso Adesivo interposto por
Oseas Ferreira de Barros e Regina Silva de Barros
, verifica-se que o mesmo tem por objetivo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo
a quo.

É importante salientar que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo os parâmetros fixados no art. 85 do CPC. Nesse sentido,
embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no mencionado dispositivo legal, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

No caso dos autos, trata-se de demanda de baixa complexidade, que não exigiu uma longa instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais nos parâmetros estabelecidos pela autoridade de 1º grau, pois não envolve processo de conhecimento, se mostrando o
quantum
,
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
razoável e proporcional à atuação do patrono dos requeridos, motivo pelo qual, o recurso adesivo supramencionado não merece acolhimento.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
interposto por
Maria Severa Moura Vilas Boas
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

Conheço do
Recurso Adesivo
interposto por
Oseas Ferreira de Barros e Regina Silva de Barros
,
e no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2024